Tribunal: CARF
Processo: 10920.906680/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.906680/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.228 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
CMC CENTRAL DE MARKETING E COMUNICAÇÃO S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ademais, a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DA
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO
PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é
de se confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.906680/2010-29
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906680/2010-29

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-87.935, proferido pela 13a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não homologando a compensação em litígio.
Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, até o momento, transcrevo-o abaixo:
Por oportuno, registre-se que como os presentes autos, originalmente em papel, para
poderem tramitar virtualmente, foram objeto de digitalização, a menção feita às folhas
na presente decisão corresponde à numeração do processo digitalizado.
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico no 869635209 de 03/08/2010, emitido sob a
jurisdição da DRF Joinville/SC para não homologar as compensações formalizadas nas
DCOMP abaixo mencionadas, vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ do
Exercício 2005 (ano-calendário 2004), conforme fundamentos ora transcritos:

No demonstrativo Análise de Crédito, integrante do Despacho Decisório, constou que
não teriam sido confirmadas, nos bancos de dados, as retenções de fonte arroladas por
CNPJ da fonte pagadora, código de receita, valor informado na DCOMP, valor
confirmado, não confirmado e as devidas justificativas – fls. 10/12.
Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 11/08/2010, a contribuinte protocolizou a manifestação de
inconformidade, em 08/09/2010 , na qual aduz em sua defesa:
1. que como exerce atividade de agência de propaganda e publicidade, a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto incidente sobre as suas
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906680/2010-29

receitas é da própria agência, por ordem e conta do anunciante, conforme previsto na
Instrução Normativa SRF no 123, de 20 de novembro de 1992:
Art. 3o. O imposto deverá ser recolhido petas agências de propaganda, por
ordem e conta do anunciante, ate o décimo dia da quinzena subseqüente a da
ocorrência do fato gerador.
§ 1o A agência de propaganda efetuará o recolhimento do imposto utilizando um
único Documento de Arrecadação da Receita Federal (DARF), preenchido em
duas vias, englobando todas as importâncias relativas a um mesmo período de
apuração.
2. que teria retido e recolhido DARF no total de R$ 19.109,54, incidentes sobre as
receitas auferidas dos anunciantes no ano-calendário 2004;
3. que teria encaminhado aos anunciantes (fonte pagadora) o comprovante anual de
rendimentos, conforme previsto na IN SRF no 123, de 1992:
Art. 4o A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia 28 de
fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor do
rendimento e do imposto de renda recolhido, relativo ao ano-calendário
anterior.
Parágrafo único. As informações prestadas pela agência de propaganda
deverão ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF)
Anual do anunciante.
4. que os anunciantes deveriam informar em suas DIRF os rendimentos pagos à agência
de propaganda e o imposto de renda retido, conforme IN SRF no 130, de 1992:
Art. 3o As informações prestadas pelas agências de propaganda no Comprovante
Anual de Imposto de Renda recolhido deverão ser discriminadas, por
beneficiário, na Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF) anual do
anunciante.
5. que teria informado as retenções na Ficha 53 da DIPJ e os débitos de IRRF teriam
sido informados nas DCTF, conforme art. 6o da IN SRF no 123, de 1992;
6. que qualquer erro somente poderia ser imputado ao anunciante na prestação de
informações na DIRF;
7. que não poderia ser responsabilizada ou penalizada por erro de outrem.
Requer a homologação das compensações em litígio.
O órgão preparador atestou a tempestividade da manifestação de inconformidade,
encaminhou o processo para julgamento, em 09/09/2010, tendo sido distribuído à DRJ
Ribeirão Preto/SP em 03/04/2018.
Por sua vez, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não
reconheceu o direito creditório, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. PROVA HÁBIL.
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906680/2010-29

Não se admite a integração ao saldo negativo de retenção de imposto não comprovada,
mediante o instrumento hábil - informe de rendimentos, ou por Declaração do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF prestada pela fonte pagadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, elencando os seguintes argumentos:
II - DOS FATOS
Em 02 de setembro de 2010, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade
contra o Despacho Decisório n° 869635209, que inadmitiu a utilização de crédito
pleiteado na PER/DCOMP n° 26541.31517.201107.1.3.02-0227.
Na época, a Recorrente solicitou a compensação de saldo de Imposto de Renda sobre a
Pessoa Jurídica - IRPJ, no ano-exercício 2005 (ano-calendário 2004), no valor original
de R$ 10.031,48 (dez mil, trinta e um reais e quarenta e oito centavos), em atenção aos
artigos 55 da Lei n° 7.450/1985 e 943, §2°, do RIR/99:
Art. 55- 0 imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Art. 943. (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2°
do art. 7°. e no § 1o do art. 8° (Lei n° 7.450. de 1985. art. 55).
A PER/DCOMP apresentada foi parcialmente rejeitada, diante da suposta falta de
comprovação de retenção na fonte do imposto, motivo pelo qual foi apresentada
Manifestação de Inconformidade.
Em 10/12/2018, a manifestação apresentada pela ora Recorrente foi julgada
improcedente, uma vez que a Recorrente não teria comprovado que de fato ocorreram as
retenções.
No entanto, concluir-se-á que as ponderações da fiscalização estão equivocadas, não se
justificando a exigência do crédito tributário constituído, uma vez que a documentação
acostada aos autos demonstra que a Recorrente cumpriu com todas as obrigações para
compensação dos créditos.
Ill - DO MÉRITO
A Recorrente é pessoa jurídica que exerce a atividade de agência de propaganda e
publicidades, cujas receitas estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda Retido na
Fonte.
Nos termos do artigo 3o, da Instrução Normativa SRF 123/1992, a Recorrente está
obrigada a efetua a retenção e recolhimento do Imposto de Renda, in verbis:
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906680/2010-29

Art. 3o O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por
ordem e conta do anunciante, até o décimo dia da quinzena subseqüente à da
ocorrência do fato gerador.
§ 1o A agência de propaganda efetuará o recolhimento do imposto utilizando um
único Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, preenchido em
duas vias, englobando todas as importâncias relativas a um mesmo período de
apuração.
§ 2o O valor do imposto será convertido em quantidade de UFIR diária pelo
valor desta no primeiro dia útil subseqüente ao de ocorrência do fato gerador.
§ 3o O valor em cruzeiros do imposto a pagar será determinado mediante a
multiplicação da sua quantidade em UFIR pelo valor da UFIR diária na data do
pagamento.
Destarte, a Recorrente reteve o imposto devido e efetuou o recolhimento através de
guias DARF's, no total de R$ 19.109,54 (dezenove mil, cento e nove reais e cinquenta e
quatro centavos), conforme documentos acostados ao presente Processo Administrativo.
Em atendimento à legislação, a Recorrente encaminhou a cada anunciante (fonte
pagadora), dentro do prazo hábil, o respectivo comprovante anual de rendimentos,
conforme determina a Instrução Normativa n° 123/92, em seu artigo 4°, in verbis:
Art. 4o A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia
quinze de fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do
valor do rendimento e do imposto de renda recolhido, relativo ao ano-
calendário anterior.
Parágrafo único. As informações prestadas pela agência de propaganda
deverão ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na Fonte - DIRF
Anual do anunciante.
Por sua vez, de posse dos comprovantes, os anunciantes deveriam informar em suas
DIRF's os rendimentos pagos à Recorrente o respectivo imposto de renda retido,
conforme determina o artigo 4o, acima colacionado.
Para cumprimento de suas obrigações acessórias, a Recorrente informou na ficha 53 de
sua DIPJ o valor do IRRF incidente sobre sua receita, da qual foi fonte beneficiária. Os
recolhimentos do IRRF efetuados foram devidamente informados nas DCTF's que
abrangem o período, conforme estabelece o art. 6o da IN SRF 123/92:
Art. 6o A agência de propaganda deverá informar o valor do imposto na
Declaração de Contribuições e Tributos Federais-DCTF.
No preenchimento da pasta "crédito" da PER/DCOMP foram informados a composição
do saldo negativo em consonância com a DIPJ.
Uma vez que entende ter cumprido todas as suas obrigações pertinentes, isto é, reteve e
recolheu o imposto na fonte, informou o pagamento na DCTF e forneceu comprovante
de rendimento ao anunciante, evidente que o problema se encontra na falta de
informação ou informação incorreta na DIRF dos próprios anunciantes.
A Recorrente não tem gerência ou responsabilidade pelo preenchimento da DIRF dos
anunciantes, não podendo ser responsabilizada pelo descumprimento de obrigações de
outros contribuintes.
VI - DOS PEDIDOS
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906680/2010-29

Por todo o exposto, requer seja acolhido o presente Recurso Voluntário, para ao final
dar provimento ao presente recurso, determinando a improcedência do lançamento
que constituiu o crédito tributário no Processo
Administrativo Fiscal n°
10920.906.680/2010-29 e, consequentemente, declarando-se a extinção dos mesmos,
anulando-se, por fim, em sua integralidade o Auto de Infração lavrado no processo em
epígrafe.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente encaminhou Per/Dcomp cujo crédito seria
oriundo relativo a Saldo Negativo de IRPJ do Exercício 2005 (ano-calendário 2004), Porém, o
direito creditório não foi reconhecido porque somente parte das retenções em fonte foram
confirmadas.
Afinal, por se tratar de agência de propaganda, a retenção e o recolhimento do
IRRF é da própria agência, por conta e ordem do anunciante. Logo, o anunciante é quem deveria
ter encaminhado as DIRFs, com base em documento fornecido pela agência de publicidade (cujo
modelo está definido na Instrução Normativa SRF no 130, de 9 de dezembro de 1992).
A Recorrente, inclusive, reconheceu que o procedimento é este e afirmou que
reteve e recolheu o IRRF (comprova com a apresentação de cópia dos DARFs). Contudo, nos
termos decidido pela DRJ, tais DARF ́s, “não servem como prova hábil porque não há como
identificar as operações (período de apuração, fontes pagadoras, rendimentos e retenções) que
se encontram abarcadas pelos recolhimentos, e sequer se a operação se refere a serviços de
propaganda, já que outros serviços, estão abrangidos pelo mesmo código, e não tem o mesmo
tratamento”.
Ademais, a DRJ deixou consignado a necessidade de a Recorrente comprovar que
encaminhou o documento aos anunciantes. Isso seria imprescindível para se identificar qual foi o
período de apuração, as respectivas fontes pagadoras dos rendimentos, os rendimentos e as
retenções. Há inclusive a observação, pertinente, que há outros serviços abrangidos pelo código
de arrecadação 80451 e que tem tratamento diferente.

1 Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica, Comissões e Corretagens Pagas a Pessoa Jurídica

Importâncias pagas, entregues ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil
pela prestação de serviços de propaganda e publicidade.

Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil a título de
comissões, corretagens, ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na
realização de negócios civis e comerciais.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906680/2010-29

Desta forma, a Recorrente estava ciente de quais documentos deveriam ser
apresentados para comprovação das retenções, mas não carreou aos autos o comprovante de que
encaminhou o documento aos anunciantes e nem apresentou cópia do mesmo, de modo que
pudesse ser confirmado que a retenção teve origem na prestação de serviço de propaganda.
Porém, a Recorrente nem sequer apresentou cópia das notas fiscais, que confirmariam que os
serviços prestados seriam de propaganda, valores dos rendimentos e de retenção em fonte.
Deve-se ressaltar que a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com
documentos hábeis e idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. A obrigatoriedade de
apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art.
333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, o ônus de provar o direito ao suposto
crédito, incumbe a Recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos discordância e as
razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se:
a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Releva ressaltar que esta julgadora entende que a juntada de documentos pode ser
admitida, ainda que produzidos em momento processual posterior à apresentação da
impugnação, ou seja, em sede de interposição do recurso voluntário, desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em
casos específicos como o ora analisado.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906680/2010-29

administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos, nos termos do art. 170
do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Assim sendo, partindo do pressuposto legal de que a defesa deve comprovar todas
as suas alegações na oportunidade própria (art. 15 do Decreto no 70.235, de 1996), a Recorrente
não juntou provas aos autos mediante documentos hábeis e idôneos que demonstrem sua
afirmativa relativa ao direito creditório discutido.
Ressalta-se que, para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado
estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e de orientação vinculante:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, a Recorrente poderia ter efetuado a comprovação em questão
mediante a apresentação de documentos de sua contabilidade (livros fiscais etc)
Por outro lado, concomitante, a Recorrente também deveria ter comprovado ter
oferecido à tributação o rendimentos correspondentes, nos termos da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O que também não foi feito pela Recorrente, mesmo a DRJ tendo sido explícita
quanto a esta necessidade. Destarte, em convergência com o esposado em primeira instância,
entendo que não como acatar as razões recursais da Recorrente. Logo, suas meras alegações
desprovidas de comprovação efetiva de sua materialidade mediante a análise de todos os
documentos que embasaram a escrituração não são suficientes para ilidir a motivação fiscal do
exame da matéria, tendo em vista que as provas produzidas no processo constituem um conjunto
probatório robusto de que o procedimento de ofício está correto.
Desta forma, de acordo com o já exposto, entendo que o acórdão de piso deve ser
mantido, cujos fundamentos de fato e de direito adoto como minhas razões de decidir, conforme
prerrogativa constante do art. 57, § 3o do RICARF:
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906680/2010-29

“(...) De acordo com a legislação de regência, o imposto de renda retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na declaração de pessoa jurídica,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. É a seguinte a redação do art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, consolidado no art. 943, §2o do RIR/99:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Regulamento do Imposto de Renda
Art. 943. (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em princípio, instrumentos hábeis a
atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza, assim como as retenções de fonte
efetivadas pelas fontes pagadoras responsáveis pelo recolhimento do imposto devido.
Para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2o, §4o da Lei no
9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular oferecimento à
tributação das receitas correspondentes:
Art. 2o (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
(...),
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
No presente caso, em consulta às Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte
– Dirf apresentadas pelas fontes pagadoras – fls. 516/562, tem-se o seguinte quadro de
rendimentos brutos e retenções efetuadas em favor da pessoa jurídica:
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906680/2010-29

De início devem ser excluídas as retenções que não abrangem o imposto de renda,
tais como: 5952 - Retenção de Contribuições - CSLL/Cofins/PIS; 5979 - Retenção de
PIS; e 5987 - Retenção de CSLL.
Os rendimentos de prestação de serviços (1708) ou outros rendimentos (8045)
totalizaram R$ 316.005,31, com retenções de R$ 4.720,76.
Já os rendimentos de aplicações financeiras (3426 e 6800) foram de R$ 270,56, com
retenções de R$ 54,09.
Ou seja, nas DIRF confirmam-se retenções em favor da pessoa jurídica no total de
R$ 4.774,85, um pouco mais do que as retenções já validadas pela autoridade recorrida,
mas ainda insuficiente para o reconhecimento de um crédito em favor da contribuinte,
tendo em conta o IRPJ devido de R$ 9.763,42.
Entretanto, cumpre reconhecer que de acordo com a cópia do Contrato Social de fls.
16, trata-se de sociedade dedicada à prestação de diversos serviços1, entre os quais
serviços propaganda, atividade que deve obedecer a um regramento específico com
relação às retenções de imposto incidentes sobre as receitas auferidas.
Na Instrução Normativa SRF no 123, de 20 de novembro de 1992 (DOU
23/11/1992), ainda em vigor, a legislação estabeleceu que a obrigação de recolhimento
do imposto incidente sobre os rendimentos de prestação de serviços de propaganda e
publicidade seria da própria agência de propaganda (beneficiária), por ordem e conta
do anunciante (fonte pagadora), e ainda fixou outras obrigações acessórias à
beneficiária dos rendimentos, conforme a seguir:
Art. 3o O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por
ordem e conta do anunciante, até o décimo dia da quinzena subseqüente à da
ocorrência do fato gerador.
§ 1o A agência de propaganda efetuará o recolhimento do imposto utilizando um
único Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, preenchido em
duas vias, englobando todas as importâncias relativas a um mesmo período de
apuração.
(...)
Art. 4o A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia quinze
de fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor do
rendimento e do imposto de renda recolhido, relat ivo ao ano-calendário anterior.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906680/2010-29

Parágrafo único. As informações prestadas pela agência de propaganda deverão
ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na Fonte - DIRF Anual do
anunciante.
(...)
Art. 6o A agência de propaganda deverá informar o valor do imposto na
Declaração de Contribuições e Tributos Federais-DCTF.
Art. 7o O imposto de renda na fonte poderá ser deduzido do imposto apurado
mensalmente na forma do art. 38 da Lei no 8.383, de 1991, assim como do
imposto estimado em cada mês, caso a agência de propaganda tenha optado pela
faculdade prevista nos arts. 39, 86 ou 87 da mesma lei.
No que se refere ao Comprovante Anual de Imposto de Renda Recolhido relativo
aos serviços de propaganda e publicidade a ser fornecido pela agência de publicidade ao
anunciante, a Instrução Normativa SRF no 130, de 9 de dezembro de 1992 (DOU
10/12/1992) aprovou o modelo conforme a seguir:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e
tendo em vista as disposições do art. 3o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho
de 1984, do art. 10 do Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, e da Lei
no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, resolve:
Art. 1o Aprovar o modelo anexo de Comprovante Anual de Imposto de Renda
Recolhido a ser utilizado pelas agências de propaganda que efetuarem o
recolhimento do imposto incidente sobre as importâncias pagas ou creditadas
por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas por serviços de propaganda e
publicidade.
Art. 2o A agência de propaganda sujeita ao pagamento do imposto de renda
na forma do art. 53, inciso II da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
deverá fornecer ao anunciante comprovante do imposto recolhido que
indique:
I - a razão social e o número de inscrição completo (com 14 dígitos), no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda (CGC/MF) do anunciante e da
agência de propaganda;
II - o mês de ocorrência do fato gerador e o valor do rendimento bruto;
III - a base de cálculo e o valor do imposto de renda correspondente.
Art. 3o As informações prestadas pelas agências de propaganda no Comprovante
Anual de Imposto de Renda Recolhido deverão ser discriminadas, por
beneficiário, na Declaração de Imposto de Renda na Fonte - DIRF anual do
anunciante.
Na Instrução Normativa SRF no 493, de 13 de janeiro de 2005 (DOU de
17/01/2005) que regulou a apresentação das DIRF sobre os rendimentos e o respectivo
imposto de renda retido no ano-calendário 2004, tem-se os seguintes preceitos:
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906680/2010-29

Art. 15. Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser
informados na Dirf:
I - da pessoa jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas importâncias a
título de comissões e corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas;
c) distribuição de valores mobiliários emitidos, no caso de pessoa jurídica que
atue como agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
f) administração de cartões de crédito;
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de
refeiçõesconvênio;
h) prestação de serviços de administração de convênios;
II - do anunciante que tenha pago a agências de propaganda importâncias
relativas à prestação de serviços de propaganda e publicidade.
Art. 16. As pessoas jurídicas que tenham recebido as importâncias de que
trata o art. 15 devem fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago, até 31
de janeiro do ano subseqüente àquele a que se referir a Dirf, documento
comprobatório com indicação do valor das importâncias pagas e do
respectivo imposto de renda recolhido, relativos ao ano-calendário anterior.
Tem-se assim que, no caso das prestadoras de serviços de propaganda e publicidade
(beneficiária dos rendimentos) que têm o dever de reter e proceder ao recolhimento do
imposto retido, por conta e ordem do anunciante (fonte pagadora), o informe de
rendimentos, ou documento comprobatório com indicação do valor das importâncias
pagas e do respectivo imposto de renda recolhido, deve ser por ela (beneficiária)
fornecido à fonte pagadora, para que esta última possa apresentar a correspondente
DIRF.
Apesar de dizer que teria fornecido às fontes pagadoras os competentes
Comprovantes Anuais de Imposto de Renda Recolhido, não trouxe os referidos
documentos ao processo.
Como visto acima, o documento hábil a comprovar as retenções é o informe de
rendimentos ou a DIRF apresentada pelas fontes pagadoras. As DCTF e os DARF,
ainda que no código de receita 8045, não servem como prova hábil porque não há como
identificar as operações (período de apuração, fontes pagadoras, rendimentos e
retenções) que se encontram abarcadas pelos recolhimentos, e sequer se a operação se
refere a serviços de propaganda, já que outros serviços, estão abrangidos pelo mesmo
código, e não tem o mesmo tratamento, conforme abaixo:
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906680/2010-29

8045 Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica, Comissões e
Corretagens Pagas a Pessoa Jurídica Importâncias pagas, entregues ou
creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil
pela prestação de serviços de propaganda e publicidade. Importâncias pagas ou
creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil
a título de comissões, corretagens, ou qualquer outra remuneração pela
representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e
comerciais.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente o recurso voluntário sob análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital